Tribunal: STF
Processo: ARE 1369324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DE DEFESA.



    PRELIMINARES. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONFIRMA A PLAUSIBILIDADE FORMAL E MATERIAL DA PEÇA INAUGURAL. PRECEDENTE. PREFACIAL AFASTADA.



    ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. ESPOSA DO APELANTE ENCONTRADA EM VIA PÚBLICA LOGO DEPOIS DO CRIME NA POSSE DE CELULARES SUBTRAÍDOS. ATO CONTÍNUO, APELANTE VISUALIZADO NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA E PRÓXIMO DE PARTE DO NUMERÁRIO ROUBADO, ONDE POSTERIORMENTE FORA APREENDIDA OUTRA PARCELA DA "RES FURTIVA". FLAGRANTE FICTO. HIPÓTESE QUE AUTORIZA O INGRESSO NO DOMICÍLIO. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. TESE RECHAÇADA.



    MÉRITO. PRIMEIRO FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE E COMPARSA QUE INGRESSARAM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, COM ARMA DE FOGO EM PUNHO, RENDERAM 05 (CINCO) CLIENTES E SUBTRAÍRAM PERTENCES DE CADA UM DELES, BEM COMO NUMERÁRIO QUE SE ENCONTRAVA GUARNECIDO NO CAIXA. APELANTE ENCONTRADO NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS, BEM COMO DA ARMA DE FOGO E DA CHAVE DO CARRO UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DO CRIME. ELEMENTOS CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DOS OFENDIDOS E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, BEM COMO PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ADEMAIS, PROVAS INEQUÍVOCAS DE QUE A AÇÃO DELITUOSA ATINGIU PATRIMÔNIO DE 06 (SEIS) VÍTIMAS DISTINTAS, CONFIGURANDO, PORTANTO, O MESMO NÚMERO DE CRIMES. PRECEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    SEGUNDO FATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGENTE E COMPARSA NÃO IDENTIFICADO QUE POUCO DEPOIS DE PRATICAR O PRIMEIRO FATO DELITUOSO, DIRIGIRAM-SE A UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E, MEDIANTE EMPREGO DE ARMAS DE FOGO, RENDERAM DOIS FUNCIONÁRIOS DA LOJA DE CONVENIÊNCIA, SUBTRAINDO SEUS CELULARES E O DINHEIRO DO CAIXA. APELANTE ENCONTRADO NA POSSE DE PARTE DOS BENS E VALORES SUBTRAÍDOS, BEM COMO DA ARMA UTILIZADA PARA A PRÁTICA DO CRIME. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DE UMA DAS OFENDIDAS, BEM COMO MODUS OPERANDI UTILIZADO QUE TORNAM INEQUÍVOCA A AUTORIA DELITIVA. ADEMAIS, PROVAS ROBUSTAS QUE, COM A AÇÃO DELITUOSA, O APELANTE ATINGIU O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR CRIME ÚNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRETENSA APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL EM SUA FRAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE. MAGISTRADO QUE, PARA CADA FATO, LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O NÚMERO DE CRIMES. CRITÉRIO PROGRESSIVO AMPLAMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE. CONTUDO, DE OFÍCIO, NECESSIDADE DE AFASTAR A MAJORAÇÃO APLICADA, UMA VEZ QUE CUMULADA COM AQUELA DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. "BIS IN IDEM" CONFIGURADO. ALÉM DISSO, RECONHECIDA A MODALIDADE ESPECÍFICA DA CONTINUIDADE (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL), OBSERVADO O PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS . DECISÃO REFORMADA NO PARTICULAR, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. 



    PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E DESPROVIDO, COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A autoria e a materialidade delitivas restam devidamente comprovadas pelas imagens acostadas às fls. 06/10 do Evento 1, P_FLAGRANTE1, pelo Auto de Exibição e Apreensão (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 14/15), pelos Termos de Reconhecimento e Entrega (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 17, 19 e 22), pelos vídeos acostados nos Eventos 32 do APF e 25, 34, 35 e 37 dos presentes autos, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução.



    Infere-se dos autos que, no dia 1º de maio de 2020, por volta das 22h50min, Wagner Mathias e um comparsa não identificado, ambos a bordo do veículo Fiat/Palio, cor verde, placas MAK-9953, dirigiram-se até o estabelecimento comercial "Albino's Bar", localizado na Rua Tomaz Domingos Silveira, n. 2753, Bairro São Sebastião, no Município de Palhoça.



    Ao chegarem no referido endereço, adentraram no estabelecimento, que contava com a presença do proprietário e ao menos 05 (cinco) clientes, e anunciaram o assalto, ordenando, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, que todos se deitassem ao chão. Com as vítimas rendidas, subtraíam-lhe diversos bens, entre eles, o celular e a carteira de Rodrigo Eduardo Meneghini, a mochila de Jean Carlos Galdino - na qual estavam guardadas uma camiseta, um coldre e outros pertences - e dinheiro guarnecido no caixa do estabelecimento.



    Na posse dos bens, evadiram-se do local a bordo do mesmo veículo. 



    Em seguida, a fim de praticar mais um crime de roubo, no dia 02 de maio de 2020, por volta das 06h20min, Wagner Mathias e um terceiro comparsa não identificado, ambos a bordo de uma motocicleta, dirigiram-se até o posto de Combustíveis GDI, situado na marginal da BR-101, bairro Caminho Novo, no Município de Palhoça.



    Ao chegarem no local, ingressaram na loja de conveniências usando capacetes e, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam as vítimas Débora Cristiane de Couto e Rocio Brizuela. Em seguida, arrecadaram R$ 400,00 (quatrocentos reais) que se encontravam guarnecidos no estabelecimento e subtraíram ainda os aparelhos celulares pertencentes às ofendidas, um Samsung Galaxy Prime e um Motorola Moto G5.



    Não contentes, antes de deixarem o local, efetuaram um disparo de arma de fogo no monitor do computador, evadindo-se a bordo da mesma motocicleta.



    As vítimas deste último assalto acionaram a polícia militar, que conseguiu obter a localização de um dos aparelhos celulares subtraído. Os agentes públicos então digiram-se até o endereço indicado, qual seja, Rua Mariano da Silva, Bairro Bela Vista, no Município de Palhoça, local em que acabaram por abordar Bianca Cristina Guckert, na posse de quem foram encontrados três aparelhos celulares, dois deles oriundos dos roubos ocorridos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603.616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente